Tribunal: TJDFT
Processo: 0715733-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NATUREZA SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (CC, ART. 206, § 5o, INCISO I). TERMO A QUO. DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA. PRETENSÃO AVIADA APÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO. PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Emergindo a pretensão de cobrança de débito derivado de contrato de prestação de serviços de plano de saúde de autogestão, portanto, de instrumento escrito que espelha obrigação líquida, está sujeita ao prazo prescricional qüinqüenal, pois inserta a prestação almejada na dicção do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, cujo termo inicial é a data de vencimento de cada parcela almejada, sobejamente a data de vencimento da prestação inadimplida, ensejando que, formulada a pretensão após implemento do prazo, as parcelas vencidas além do interstício quinquenal que precedera sua formulação estão definitivamente sepultadas pelo advento do fenômeno prescricional.
2. Inviável que a pretensão de cobrança de mensalidades de plano de saúde e outros débitos seja interpretada como pretensão carente de regulação legal no tocante ao prazo prescricional, sujeitando-se, por conseguinte, à regra geral inserta no art. 205 do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional decenal, pois, aperfeiçoado o vínculo jurídico sob a forma de instrumento escrito, as mensalidades convencionadas dele derivam, enquadrando-se a postulação como pretensão de cobrança de obrigação líquida retratada em instrumento escrito, inserindo-se, pois, na definição do artigo 206, §5o, I, do Código Civil e estando sujeita ao prazo prescrional quinquenal.
3. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.